Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPACHO CITATÓRIO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO CAUSADA PELOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição quinquenal e, consequentemente, extinguir o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, CPC.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, arguida pelo agravado em contrarrazões, porquanto as razões recursais da agravante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada.
3. Os autos de origem se referem à execução fiscal movida pelo agravado em desfavor da agravante visando a cobrança de dívida relativa a IPTU/TLP e ISS. 3.1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. 3.2. A Lei Complementar n° 118, publicada em 9/2/2005, alterou a norma do CTN (art. 174, parágrafo único, inciso I), adequando-a a Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) para, a partir de sua entrada em vigor, não mais remanescer dúvida acerca do marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação. 3.3. Os créditos fiscais objeto do presente recurso foram constituídos em 2009, sendo a ação executiva proposta em 7/12/2011, mesma data em que proferido o despacho citatório. 3.4. Não resta, portanto, configurada a prescrição quinquenal inicial da execução. 3.5. Precedente: “[...] 1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva. Art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor, sendo causa de interrupção da prescrição, reiniciando- se a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo. Súmula n. 653 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As informações contidas em telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf), isoladamente, não são aptas a demonstrar que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito tributário, de forma a gerar a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal. 4. Apelação desprovida.” 07663827920218070016, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/5/2024).
4. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão, manifesta-se no curso da execução quando da ocorrência de dois requisitos: a) transcurso prescricional do título executivo; b) paralisação do processo por inércia da parte exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação da parte exequente para exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do CPC), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente. 4.1. Em outras palavras, a prescrição intercorrente está ligada à agilidade processual. Seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato atribuível à parte exequente, ou seja, sua inércia ou negligência no andamento do processo. Assim, a prescrição intercorrente tem início com a inércia da parte exequente, vinculada ao seu dever processual implícito de promover o avanço do processo executivo. 4.2. No caso, o grande intervalo de tempo entre o ajuizamento da ação e a citação efetiva, além da falta de diligência na busca de bens da agravante, ocorreu exclusivamente devido por causa dos mecanismos da Justiça, sem qualquer negligência do agravado. 4.3. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula no 106).
5. Recurso improvido.